Tribunal: TJDFT
Processo: 0002665-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002665-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: FLAVIO CONCEICAO SOUZA, RAFAEL RODRIGO BARBOSA MARIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESUNÇÃO DE QUE O AGENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 3/5 EM RAZÃO DA NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RAZOABILIDADE. DINHEIRO E VEÍCULO APREENDIDOS. RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, somados à apreensão de substância em posse dos acusados, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade delitiva. 2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 3. Não se pode afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, especialmente tratando-se de agente primário e de bons antecedentes, em virtude de presunção de que os acusados faziam da mercancia de entorpecentes meio de vida - em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas - devendo haver a demonstração, por elementos concretos extraídos dos autos, de que o agente se dedicava à atividade criminosa ou integrava organização criminosa. 4. Considera-se idônea a fundamentação realizada pelo juízo a quo do percentual de redução referente ao tráfico privilegiado, em 3/5 (três quintos), em razão da natureza lesiva das drogas apreendidas (crack e cocaína), não se justificando, entretanto, a aplicação do redutor mínimo, tendo em vista que a maioria das circunstâncias judiciais foi favorável ao réu, sendo negativada somente a que diz respeito à quantidade de droga apreendida. 5. É incabível a restituição ao réu de montante apreendido em contexto de tráfico de drogas, quando não comprovada a sua origem lícita. 6. Determina-se o perdimento do veículo apreendido no momento da prisão em flagrante dos acusados, quando demonstrado que este bem era utilizado para a difusão de drogas ilícitas. 7. Recurso dos réus não providos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, sustentando a impossibilidade de concessão do regime aberto aos recorridos, tendo em vista que nos delitos previstos na referida lei, a escolha do regime prisional deve observar a regra imposta no artigo 33, § 2o, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030